Tribunal: TJES
Processo: 0004863-05.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004863-05.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGATHA FALCAO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela defesa do segundo apelante contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, de forma unânime, deu parcial provimento aos recursos defensivos. A defesa alega omissão quanto à análise de determinação do Supremo Tribunal Federal sobre excesso de prazo da prisão preventiva e aponta divergência do entendimento do voto condutor com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do excesso de prazo da prisão preventiva determinado pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) determinar se é possível a rediscussão de fundamentos de mérito por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado não padece de omissão, pois a alegação de excesso de prazo já foi expressamente enfrentada em decisões anteriores.
A repetição da alegação de ausência de manifestação sobre a ordem do STF configura propósito protelatório da defesa, visando impedir o trânsito em julgado da ação penal.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos do acórdão, tampouco para questionar o acerto ou desacerto da decisão já tomada.
Inexiste no acórdão embargado qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
A tentativa de rediscutir matéria de mérito por meio de embargos revela inconformismo da parte, o que não é cabível nesta via recursal.
Prequestionada a matéria suscitada.
IV. DISPOSITIVO
Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.10.2022; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, j. 20.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004863-05.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGATHA FALCAO, WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES

Advogado(s) do reclamante: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES, BARBARAH HAYANE BRANDAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
, em face do acórdão acostado no id 14892574, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos defensivos interpostos.

Irresignada, em suas razões recursais constantes no id 15049241, a defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
alega que “
[...]
o douto Relator “
não manifestou
” acerca das
Ordens
do Supremo Tribunal Federal (
Oficio 14095/2023,
) que DETERMINOU a apreciação do “
excesso de prazo
” da prisão preventiva do Apelante, ora Embargante, que se arrasta há mais de 45
(quarenta e cinco)
meses
sem condenação definitiva
;
”.

Alega ainda, que “
[...] o entendimento do Julgador,
“diverge”
das DETERMINAÇÕES legais
(e das GARANTIAS Constitucionais...)
, diante dos elementos e provas exibidos nos Autos, vez que, inexiste autorização
“expressa”
dos moradores, para que os policiais adentrassem ao imóvel onde foi encontrado a droga;
[...].
”, que o “
[...] ora Embargante não acompanharam a
“busca”
no referido imóvel, conforme Declarações dos próprios Policiais militares
[...]
”, e “
[...] que,
inexiste nos Autos
, até porque inexiste de fato, qualquer elemento ou prova da
“traficância”
nas proximidades da escola, onde os Apelantes, ora Embargante, foram abordados, pelo Policiais
”.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Pois bem.

Inicialmente, o embargante sustenta a existência de omissão no julgamento realizado, uma vez que não teria ocorrido qualquer manifestação acerca de determinação emanada pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de excesso de prazo da prisão preventiva de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
.

Analisando atentamente os autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

Nessa quadra, urge salientar que antes mesmo do segundo julgamento dos apelos defensivos, foram proferidas decisões apreciando, especificadamente, a questão suscitada no presente aclaratório (id 12309160), bem como indeferindo os pedidos de revogação da segregação cautelar dos acusados (id 13100943), oportunidade que inclusive fora afastada a tese de excesso de prazo.

Por ser oportuno, transcrevo as mencionadas decisões:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
AGATHA FALCÃO
e
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
, por não se conformarem com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Analisando o caderno processual, observo que a defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
, opôs embargos de declaração em face do acórdão acostado no id 9563184, sustentado a existência de contradição no julgamento realizado, e ainda, de omissão, tendo em vista que “
[...] o douto Relator NÃO MANIFESTOU acerca do
‘excesso de prazo’
da prisão preventiva, indevidamente imposta ao Acusado, que está preso
‘há mais de 36 meses’
;
sem condenação definitiva
”, e “[...] que
‘até o presente’
não foi tomada qualquer providencia, em face das DETERMINAÇÕES da Suprema Corte (
Oficio 14095 / 2023
) junto ao caso
”.

Observo ainda, que posteriormente restou determinada a intimação da sua defesa para esclarecer a alegação de suposto descumprimento de ordem do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a inexistência de qualquer ofício encaminhado pela mencionada Suprema Corte nos autos.

Por meio do petitório acostado no id 11952522, a defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
promoveu a juntada dos documentos acostados nos ids 11952523 e 11952524.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre asseverar que os documentos trazidos à colação pela defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
se tratam de cópia de ofício encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal ao Presidente deste Tribunal de Justiça, datado de 14 de setembro de 2023, comunicando o julgamento do
Habeas Corpus
nº 232.354, impetrado em favor do ora recorrente.

Assevero ainda, que na referida oportunidade, a Suprema Corte não conheceu da impetração, após reconhecer a sua incompetência para processamento e julgamento do
writ
, vindo a determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.

Ademais, conforme já exposto anteriormente, destaco que tal ofício não restou juntado no presente caderno processual (Ação Penal nº 0004863-05.2021.8.08.0021), sendo, provavelmente, sendo encaminhado diretamente à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, urge salientar que através de consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste sodalício, pude observar que foram impetrados 08 (oito)
mandamus
em favor de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
, sendo que em pelo menos 05 (cinco) deles fora questionada a tese de excesso de prazo.

Ressalto também, que em todas as oportunidades não fora reconhecida a tese de excesso de prazo, e que a última apreciação dela ocorreu em 19 de setembro de 2023, ou seja, após a suposta comunicação procedida pelo Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim, ao contrário do delineado pela defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
, tenho que inexiste qualquer providência a ser adotada por parte deste Relator em relação a hipotética determinação do Supremo Tribunal Federal nos autos do
Habeas Corpus
nº 232.354.

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
AGATHA FALCÃO
e
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
, por não se conformarem com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Analisando o caderno processual, observo que após a juntada de ofício encaminhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, comunicando a anulação do julgamento procedido por esta egrégia Primeira Câmara Criminal, as defesas dos recorrentes peticionaram nos autos.

A defesa de
AGATHA FALCÃO
, no petitório do id 12983219, requereu a revogação da sua prisão preventiva. Para tanto, alegou a ausência de decreto prisional válido, diante da anulação procedida pelo Superior Tribunal de Justiça, a falta de razoabilidade e proporcionalidade da medida constritiva, e descumprimento da revisão obrigatória nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Por fim, postulou a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Já a defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
(id 13010115), também requereu a revogação da sua prisão preventiva, mas sob o argumento de excesso de prazo, eis que “
[...] está preso
‘há mais de 41 meses’, sem condenação definitiva
[...]
”.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da alegação formulada pela defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
de excesso de prazo, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “
[...].
O excesso de prazo na formação da culpa é distinto daquele relacionado ao julgamento de recurso. Enquanto o primeiro se refere ao tempo decorrido até a prolação da sentença, desde a prisão provisória, ‘a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória’
(AGRG no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). [...]. (STJ; AgRg-HC 952.943; Proc. 2024/0387772-8; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/03/2025)
”.

Analisando os autos, observo que
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 2.270 (dois mil, duzentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado, eis que incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Observo ainda, que o feito restou recebido neste egrégio Tribunal de Justiça em 26/02/2024, que teve seu primeiro julgamento realizado em 21/08/2024, ou seja, apenas 06 (seis) meses após a sua chegada nesta instância
ad quem
.

Também merece ser registrado, que a comunicação do julgamento procedido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ocorreu em 17/03/2025, que em 03/04/2025 o feito restou novamente relatado, e que o mesmo já fora incluído em pauta de julgamento (Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025).

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
, resta evidenciado que a tramitação do feito não está sendo negligenciada por este Tribunal de Justiça, muito pelo contrário, o feito está tramitando de forma célere, razão pela qual incabível o acolhimento do seu pleito.

Assim, passo a apreciação das alegações formuladas pela defesa de
AGATHA FALCÃO
.

Acerca do seu pedido de revogação da segregação preventiva, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (i) prova da existência do crime e do (ii) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (
i
) garantia da ordem pública, (
ii
) da ordem econômica, (
iii
) por conveniência da instrução criminal ou (iv) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

In casu
, observo que os recorrentes
AGATHA FALCÃO
e
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
restaram denunciados e condenados pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva dos réus, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente da sentença condenatória proferida em 1º grau de jurisdição.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelos mesmos, consistentes em tráfico de drogas e associação pra o tráfico de drogas.

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, cabe registrar que os acusados
AGATHA FALCÃO
e
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
foram presos em flagrante delito, traficando em frente uma escola, e que na ocasião foram apreendidos 27 (vinte e sete) pinos de cocaína, além de R$ 3.065,30 (três mil e sessenta e cinco reais e trinta centavos), em notas fracionadas, e que ao diligenciarem na residência do casal, localizaram mais 76 (setenta e seis) pinos de cocaína, 01 (uma) porção empedrada de cocaína, com tamanho aproximado de uma barra de sabão, 02 (dois) pedaços de maconha, 01 (uma) balança de precisão e material para embalo.

Assim, tenho que a manutenção da segregação preventiva dos acusados
AGATHA FALCÃO
e
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Em relação a alegação de descumprimento da norma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, urge salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo estabelecido pelo mencionado dispositivo legal “
[...] não é peremptório, e eventual atraso não implica ilegalidade automática da prisão. [...]. (STJ; AgRg-RHC 204.471; Proc. 2024/0351713-1; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/02/2025)
”.

Assim, tendo em vista que na presente ocasião restou reanalisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus
AGATHA FALCÃO
e
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
, tenho que tal alegação resta prejudicada.

De igual modo, tenho que também resta prejudicada a alegação de ausência de decreto prisional válido, diante da anulação procedida pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a prolação de decisão nesta oportunidade reconhecendo a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados.

Assim sendo, indefiro os pedidos formulados pelas defesas de
AGATHA FALCÃO
e
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
, constantes nos ids 12983219 e 13010115, razão pela qual mantenho a prisão preventiva dos mesmos.

Sendo assim, resta claro que o julgamento procedido não padece da omissão salientada pela defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho da manifestação da Procuradoria de Justiça, onde o representante ministerial reforça o descabimento do aclaratório neste ponto:

Previamente à análise do pleito do requerente, é mister registrar o manifesto e inescapável propósito protelatório da presente pretensão, na qual a defesa técnica se dedica a obstar a progressão da marcha processual através de impugnações manifestamente infundadas, com objetivo de impedir o trânsito em julgado da presente ação penal.

É sintomático que os embargos de declaração opostos pelo recorrente repitam novamente que “o douto relator ‘não manifestou’ acerca das Ordens do Supremo Tribunal Federal (Ofício 14095/2023)”, ainda que tal questão já tenha sido suscitada nos aclaratórios acostados no id. 10498562 e especialmente enfrentada e rechaçada na decisão monocrática encerrada no id. 12309160:

[...]

Feitos tais apontamentos, destaca-se o manifesto e reiterado caráter protelatório com que o réu recicla alegações manifestamente infundadas como forma de se opor à progressão da marcha processual.

Percebe-se claramente, à evidência que se trata de uma tentativa de manter os presentes autos na instância ordinária, obstando sua subida à instância especial, com objetivo de perseguir eventual declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal, impedindo o trânsito em julgado da ação penal.

Na sequência, observo que a defesa de
WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES
sustenta que o entendimento delineado no voto condutor, que restou acompanhado de forma unânime, apresentaria divergência “
[...] com o entendimento dominante das Cortes Superiores junto ao caso
”.

Nessa quadra, importante rememorar que, em conformidade com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão. Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651; Proc. 2021/0246665-5; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 20/10/2022).

Assim, restando demonstrado que a defesa do recorrente objetiva apenas a reapreciação de matéria já decidida por ocasião de julgamento realizado por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, evidente a impossibilidade de acolhimento da sua pretensão.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de quaisquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Este é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Portanto, verifico o
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a defesa persegue, em verdade,
a reapreciação
d
e
quest
ão
já decidida na decisão impugnada
.

Registro, ainda, por ser extremamente oportuno, que se o caderno probatório apresentado não foi analisado adequadamente ou se este órgão julgador não acolheu tese favorável ao ora recorrente, tais fundamentos não ensejam a oposição de embargos de declaração, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento, não ocorrendo situação passível do manejo dos aclaratórios objetivando ação de questões já decididas, já que se constitui em meio de integração e não de revisão.

Por derradeiro, dou como prequestionada a matéria suscitada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)